Tribunal: TJMT
Processo: 1025884-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025884-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 954.029.261-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025884-25.2023.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
LINO HENRIQUE FERREIRA
.

Recorrido:
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Data do Julgamento:
28/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação, na qual, o reclamante alega que foi inserido sem sua anuência um seguro prestamista no contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo, conforme contrato anexo no ID. 202406340, configurando assim a prática da venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.

O magistrado a quo não reconheceu a ocorrência de prática abusiva consubstanciada na venda casada de seguro prestamista, porquanto, não restou demonstrado qualquer vicio de consentimento do reclamante.

4.

Sobre esse assunto, a jurisprudência predominante é no sentido de que para a caracterização da venda casada depende da ocorrência de alguns requisitos, como por exemplo, a demonstração de que a contratação estava condicionada à contratação do seguro, o que não está comprovado na hipótese em exame.

5.

Oportuno, ainda, destacar que o caso em comento não restou demonstrado que o consumidor foi compelido a contratar o seguro objeto da demanda, o que de fato caracterizaria a venda casada, conforme estabelece o Tema 972 do STJ,
"1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora".

6.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE EMISSÃO DO CARTÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
“Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações.”
(TJMT – RAC. 0003153- 86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018). 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10031613820228110037, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023).

(TR/TJMT) RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que foi inserido sem sua anuência um seguro prestamista na contratação do empréstimo pessoal de no. 344.484.408. Com isso, requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e a compensação pelos danos morais sofridos.

2.
Não havendo qualquer prova que o consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a contratar o seguro de proteção financeira (prestamista), ainda mais quando este foi contrato em documento diverso e separado do contrato de empréstimo pessoal realizada pelo Reclamante, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

3.
Não sendo reconhecida a ocorrência de venda casada, deve ser mantida a sentença que não concedeu o dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado. In casu, é possível constatar que a informação acerca do seguro prestamista constou de forma expressa na referida cédula de contrato bancário no. 344.484.408. (Id.96513895). Assim, o que se tem dos autos é a plena validade contratual, a qual devem seus termos serem preservados, vez que, não eivados de qualquer vício de consentimento por parte da consumidora. Com efeito, “O seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que adquirido empréstimo junto a Instituição Financeira, sendo que o seguro esteve à disposição do Reclamante durante a vigência do contrato. Não havendo que se falar em venda casada. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial. (N.U 1000388-38.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) destaquei Desta forma, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não fora constatada qualquer conduta ilícita, entendo por improcedente os pedidos formulados na exordial pelo Reclamante”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil C/C Art. 6o da Lei 9.099/95, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante.” não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator - (N.U 1059138-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

7.

Assim, ausentes provas de que a concessão do financiamento foi condicionada à contratação do seguro, não vislumbro ato ilícito praticado pela instituição financeira requerida, de modo que devem ser julgados improcedentes os pedidos da inicial.

8.

Carece de suporte fático a tese autoral, também, pois não é razoável que uma pessoa espere passar alguns anos para só então reclamar da cobrança que entende ser indevida, relativa à alegada venda casada.

9.

Oportuno ressaltar trecho da sentença:
“(...),
não há prova de que o reclamante foi obrigado a aderir ao seguro como uma condicionante para a obtenção do empréstimo, portanto, não está demonstrada a prática abusiva (venda casada).

Ademais, a parte reclamada trouxe aos autos proposta de adesão assinada em separado (id. 129398991) e de acordo com as condições gerais do seguro (id. 129396290) há a possibilidade de cancelamento do mesmo.(...)”

10.

Ademais, ainda que fosse considerada ilegítima a cobrança do seguro, não resultaria configurado o dano moral, porquanto inexistente violação a direito de personalidade da parte requerente.

11.

É ônus do requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe, o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

12.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024